Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737040-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 204098484 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado por Helicópteros do Brasil S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0700504-07.2021.8.07.0018, determinou a intimação do ente público distrital para demonstrar o cumprimento da baixa definitiva de débitos, conforme sentença já transitada em julgado, nos seguintes termos: A sentença de ID 86960430 concedeu a segurança para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, já ocorridas e futuras, que versem sobre o DIFAL, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Ao que consta do dispositivo, o alcance da decisão não ficou adstrito aos fatos geradores ocorridos somente após a impetração do mandamus, tanto que a própria decisão liminar já havia determinado a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários nos mesmos moldes. A impetrante alega que ainda constam débitos relacionados ao ICMS-DIFAL do período de 2016 (ID 200993914). Assim, intime-se o Distrito Federal a fim de que demonstre, no prazo de 10 (dez) dias, a baixa definitiva dos débitos relativos ao ICMS-DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, no ano de 2016, conforme já informado ao ID 198370944, em observância ao quanto determinado no título executivo. Com a resposta, intime-se a impetrante a fim de que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo. Caso contrário, tornem os autos conclusos. Inconformado, o Distrito Federal interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63622538), insurge-se contra a determinação de cancelamento dos débitos relativos aos cinco anos anteriores à data de impetração do mandado de segurança, pois a parte autora impetrou, na origem, mandado de segurança preventivo, objetivando “não se submeter ao ICMS DIFAL, nos termos em que instituídos pelo Convênio ICMS no 93/15 e com base nas alterações legislativas promovidas pelo Distrito Federal, em relação as operações interestaduais de venda realizadas pela Impetrante para consumidores finais não contribuintes do ICMS, até que sejam editadas Lei Complementar e Leis locais sobre o tema”. Diz ter este e. Tribunal de Justiça esclarecido, quando do julgamento da apelação, que os “efeitos da concessão da segurança serão considerados a partir da impetração do mandado de segurança, porque incabível mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, em conformidade com o enunciado sumular 269 e 271 do e. STF”, conforme Acórdão de Id 35238033 do processo de referência. Assevera ter o acórdão substituído a sentença, ainda que desprovida a apelação. Brada haver violação à coisa julgada, pelo que pede a reforma da decisão agravada para que os efeitos da concessão da segurança sejam considerados a partir da impetração do mandamus. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) liminarmente, o deferimento do pedido de tutela de urgência, permitindo que o Distrito Federal restabeleça a validade, a higidez e a exigibilidade dos créditos tributários anteriores à data da impetração do mandado de segurança; b) ao final, a reforma da decisão agravada, declarando-se que os efeitos da concessão da segurança sejam considerados a partir da impetração do mandado de segurança, conforme definido no acórdão id 35238033. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao ente distrital. Ao Id 63733194, foi concedido ao agravante o prazo de 5 cinco dias para dizer se persiste o interesse recursal, haja vista a notícia por ele manifestada na origem acerca do cumprimento espontâneo da decisão agravada. Petição do agravante manifestando a subsistência do interesse recursal e requerendo o julgamento do agravo de instrumento (Id 64444246). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 1. Do não cabimento do agravo de instrumento Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, em mandado de segurança, determina a intimação da parte para que demonstre o cumprimento de obrigação imposta em sentença transitada em julgado. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em verdade, verifico que o magistrado de origem tão somente ofereceu à parte oportunidade para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar “a baixa definitiva dos débitos relativos ao ICMS-DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, no ano de 2016”, conforme sentença proferida nos autos do mandamus. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão interlocutória”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Nem se alegue, por fim, se enquadrar o recurso interposto pelo ente público distrital na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, haja vista que, além de não possuir conteúdo decisório o pronunciamento judicial agravado, do que se depreende dos autos do processo de referência, não chegou a ter início a fase de cumprimento da sentença, notadamente diante da notícia manifestada pelo ente público distrital acerca do adimplemento voluntário da obrigação que lhe fora imposta em sentença. Feitas essas considerações, o recurso é manifestamente inadmissível, porque não cabe agravo de instrumento para impugnar despacho que determina a intimação da parte. 2. Da ausência de interesse recursal O i. juízo a quo, na decisão ora recorrida, exarada em 15/7/2024 (Id 204098484 do processo de referência), determinou ao Distrito Federal, ora agravante, “que demonstre, no prazo de 10 (dez) dias, a baixa definitiva dos débitos relativos ao ICMS-DIFAL das operações de vendas de mercadorias pelo impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, no ano de 2016, conforme já informado ao ID 198370944, em observância ao quanto determinado no título executivo”. O ente público distrital registrou ciência da decisão agravada em 24/7/2024, conforme consta da aba de expedientes do processo de referência. Em petição de Id 206544171 do processo de referência, datada de 5/8/2024, noticiou o cumprimento espontâneo do referido pronunciamento judicial, sem qualquer ressalva, conforme comprovante acostado ao Id 206544172 do processo de referência. O agravo de instrumento foi interposto em 4/9/2024 (Id 63622538), depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da determinação de baixa dos débitos relativos ao ICMS-DIFAL. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelo agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontaneamente a determinação imposta ao agravante em decisão proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ele possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigado, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a reforma do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte ré, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Dessa forma, o cumprimento espontâneo da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso. Sobre o tema, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Enfim, não deve ser admitido o agravo por instrumento, uma vez que não evidenciado em razões recursais legítimo interesse da parte de recorrer contra a decisão recorrida, mas a que espontaneamente deu integral e tempestivo cumprimento. Posto isso, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora